Tribunal: TJBA
Processo: 8042346-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8042346-38.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Inhambupe-BA Ação Penal: 8001190-49.2025.8.05.0104 Paciente: Vitor Xavier Rufino Impetrante: José Roberto Batista Filho – OAB/BA 49.804 Impetrante: Matheus Vinicius Batista Pires de Oliveira Braga - OAB/BA 52.676 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Inhambupe-BA Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA AGENTES PÚBLICOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vitor Xavier Rufino, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Inhambupe/BA que manteve sua prisão preventiva em ação penal por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, VII, "a", c/c art. 14, II, CP – por duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A defesa alega ausência de fundamentação concreta na decisão e inexistência de indícios mínimos de autoria, ressaltando que o paciente não foi flagrado no local, não portava arma, não foi reconhecido, e apresenta condições pessoais favoráveis. Pede a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão A controvérsia recai sobre a existência de fundamentos concretos e válidos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegação de ausência de indícios de autoria e possibilidade de aplicação de medidas cautelares. III. Razões de decidir 1. A decisão combatida está formalmente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito — tentativa de homicídio contra servidores públicos com uso de arma de fogo em via pública —, indicando risco à ordem pública. 2. Há indícios suficientes de autoria nesta fase inicial, considerando os relatos dos policiais, o contexto da prisão e objetos apreendidos associados ao grupo. 3. A análise aprofundada sobre a autoria demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. A decisão judicial atende aos requisitos do art. 315, §2º, do CPP, ao apresentar motivação individualizada e pertinente ao caso. 5. A prisão foi recentemente reavaliada, afastando alegação de excesso de prazo. 6. A substituição da prisão por medidas cautelares não é adequada, diante da gravidade da conduta e da manutenção dos fundamentos da custódia. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do crime e os elementos iniciais de vinculação aos fatos justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A insuficiência de provas para afastar a autoria ou justificar medidas cautelares exige dilação probatória, incompatível com o habeas corpus." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, §2º, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC: 932700 MT 2024/0279567-2, Relator. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 10.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas Corpus nº 8042346-38.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.